Tribunal: TJMT
Processo: 1023310-32.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023310-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIEL DIAS SAMPAIO - CPF: 003.016.271-85 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°1023310-32.2023.8.11.0001

Recorrente:
JOSIEL DIAS SAMPAIO

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – OCUPANTE DO CARGO AGENTE PENITENCIÁRIO– DIREITO AO RECEBIMENTO
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO
.

Não se pode reconhecer direito não previsto em lei, sob pena do Poder Judiciário legislar; o que não é permitido.

Inexistindo na lei vigente a previsão de adicional, não se pode cria-lo por decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°1023310-32.2023.8.11.0001

Recorrente:
JOSIEL DIAS SAMPAIO

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO,

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Josiel Dias Sampaio
.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Periculosidade (Agente Penitenciário).

Sentença:
julgou improcedentes

os pedidos autorais e extinguiu a ação com resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de previsão legal para concessão do adicional de periculosidade.

Recurso Cível Inominado
(Id.

179535538
)
:
o recorrente defendeu o direito ao recebimento de adicional de periculosidade
, sustentando que é servidor público estadual desde
03/06/2013, exercendo a função de polícia penal do Estado de Mato Grosso em Cuiabá-MT, lotado no Centro de Ressocialização do município de

Várzea Grande – MT.

Contrarrazões:
o recorrido

não apresentou contrarrazoes

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°1023310-32.2023.8.11.0001

Recorrente:
JOSIEL DIAS SAMPAIO

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO,

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Após análise dos autos, tenho que a sentença de improcedência deve ser mantida, não comportando reforma, pois, para o cargo do autor, ora recorrente, não há previsão legal que reconheça o adicional de periculosidade, não sendo possível sua concessão,
não havendo que se falar em aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho aos servidores estatutários.

Ocorre que, trata-se de servidor público estadual, regido por regime jurídico próprio e pela legislação n. 389/2010 que regulamenta as carreiras dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.

Ademais, especificamente sobre o adicional de periculosidade, referido dispositivo legal prevê que o sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória.

Evidencia-se que não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários.

Assim, a inexistência de regulamentação estadual impede o pagamento de tal vantagem, não sendo admissível ao Poder Judiciário, que não possui competência regulamentar, adentrar na esfera exclusiva do Poder
Legislativo
e disciplinar tal questão.

É o que disciplina o regramento da Sumula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"

Nesse sentido são os precedentes deste Colegiado
, sobre o adicional de periculosidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESCRIVÃES DA POLÍCIA CIVIL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.O adicional de periculosidade é garantido constitucionalmente (art. 7º, inciso XXIII) àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, ou, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação. Sendo assim, ausente legislação que prevê o adicional de periculosidade para a categoria de Escrivães da Polícia Civil, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade.(TJMT - N.U 0003891-45.2008.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018).

Portanto, em razão da autonomia federativa, e inexistência de
regulamentação no âmbito estadual acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos
profissionais do Sistema Penitenciário

NEGO
-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023